Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702052-11.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE COSTA E SILVA, MARIA DAS GRACAS COSTA E SILVA, MARIA DA CRUZ COSTA E SILVA, LUCIA MARIA COSTA E SILVA APELADO: GOLDEN TOUR OPERADORA DE TURISMO LTDA - ME, SIMOES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME, WORLD BANK TURISMO LTDA - ME, GARDEN TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ARLENE ROSA DOS REIS, VALDETE ALVES DA SILVA D E S P A C H O Na petição de ID 20390503, as autoras/apelantes postulam a retirada do processo da 39a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 29/10/2020. Manifestam as apelantes interesse em realizar sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator